Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. DEVEDOR. BENEFICIÁRIA DE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO EM MONTANTE RAZOÁVEL. CRÉDITO DESGUARNECIDO DE GÊNESE INDENIZATÓRIA. IMPACTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DESTINATÁRIA DO REQUISITÓRIO. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. MELHORIA NA POSIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. ELISÃO. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. PRESSUPOSTO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato de ser agraciada com a gratuidade de justiça não enseja a alforria da parte contemplada com imunidade quanto aos ônus da sucumbência, se restar vencida, implicando a benesse simples sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas, tornando-as passíveis de serem exigidas se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrer alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-o habilitado a custeá-las, ressalvado que, findo aludido interregno, restarão prescritas (CPC, art. 98, § 3o).
2. Aviado cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários de sucumbência impostos à vencida beneficiária da justiça gratuita, demandando o credor da verba a revogação da benesse em razão de alteração, para melhor, na situação financeira da obrigada, fica-lhe afetado o ônus de evidenciar a realização da condição, porquanto a salvaguarda continuará vigendo incólume até o implemento o advento da prescrição, segundo a regulação legal pertinência à questão, e, assim, se não evidenciada alteração na condição financeira da beneficiada pela salvaguarda, deve continuar vigendo até eventual advento da prescrição (CPC, art. 98, §3o).
3. Evidenciando o credor de honorários de sucumbência que a obrigada, conquanto beneficiária da justiça gratuita, experimentara substancial majoração na remuneração que percebe e que, ademais, é destinatária de crédito de montante substancial retratado em precatório já expedido, induzindo à apreensão de que o que lhe está destinado, que não tem gênese indenizatória, implicará alteração, para melhor, em sua condição financeira, permitindo a realização da obrigação sem prejuízo de sua própria subsistência, resta por aperfeiçoada a condição que legitima a derrogação da benesse, devendo ser empreendida essa resolução em compasso com a regulação procedimental e em deferência à gênese e destinação da gratuidade de justiça.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.